Tribunal: TJMT
Processo: 1006041-30.2021.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006041-30.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ANA PAULA ANGELO - CPF: 020.823.271-08 (APELADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. PACTUAÇÃO EXPRESSA E INFORMAÇÃO CONTINUADA POR FATURAS E EXTRATOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VALIDADE. MULTA MORATÓRIA. LIMITAÇÃO LEGAL OBSERVADA. EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos por ANA PAULA ANGELO LEITE, em ação destinada à cobrança de valores decorrentes de cartão de crédito e cheque especial, no montante de R$ 28.260,27, afastando a exigibilidade de parte dos encargos cobrados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a apresentação de faturas e extratos mensais supre a exigência de pactuação expressa dos encargos contratuais;

(ii) estabelecer a validade da capitalização de juros e da cobrança de multa moratória nos moldes aplicados; e

(iii) determinar se os embargos monitórios devem ser julgados improcedentes diante da suficiência probatória apresentada pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre instituição financeira e consumidor submete-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), impondo o dever de informação clara e adequada (arts. 6º, III, e 52 do CDC).

4. Em operações de crédito rotativo e cartão de crédito, a apresentação periódica de faturas e extratos integra o sistema de informação contratual, sendo suficiente para demonstrar a ciência e anuência do consumidor quanto aos encargos.

5. A jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.065.671/MG) e deste Tribunal reconhece como prova escrita apta à ação monitória os extratos, faturas e termos de adesão assinados.

6. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, bastando a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Temas 246 e 247/STJ), condição presente nos autos.

7. A multa moratória de 2% respeita o limite legal do art. 52, § 1º, do CDC.

8. Os juros moratórios decorrem do inadimplemento (art. 397 do CC), sendo aplicável a taxa legal prevista no art. 406 do CC, compatível com a estipulação contratual de 1% ao mês.

9. A utilização continuada dos serviços sem impugnação reforça a anuência tácita da consumidora aos encargos aplicados.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de faturas e extratos mensais com discriminação dos encargos supre a exigência de pactuação expressa em operações de crédito rotativo e cartão de crédito.

2. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

3. A multa moratória limitada a 2% e os juros moratórios de 1% ao mês atendem aos parâmetros legais e não configuram abusividade.

4. Os embargos monitórios devem ser julgados improcedentes quando demonstrada a ciência e anuência do consumidor pelos documentos contratuais, faturas e extratos bancários.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 52 e § 1º; CC, arts. 397, 406 e 407; Lei n. 10.192/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.065.671/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.06.2022, DJe 01.07.2022; STJ, REsp 973.827/RS e REsp 1.388.972/SC (Temas 246 e 247); TJ/MT, RAC 1000947-62.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2025, DJe 03.03.2025; TJ/MT, RAC 1049135-86.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2023, DJe 22.11.2023; TJ/MT, RAC 1013062-47.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025, DJe 15.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, Dr. Alexandre Sócrates Mendes, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
ANA PAULA ANGELO LEITE
, que
julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios
para:
a)
reconhecer a ilegalidade da cobrança de multa e juros incluídos no cálculo, devendo ser extirpados;
b)
declarar a regularidade da mora;
c)
reconhecer a inexistência de cobrança de juros remuneratórios, posto que não contratados e não exigidos;
d)
reconhecer a regularidade de lançamentos após o encerramento da conta bancária, desde que em razão do inadimplemento e oriundo de encargos com expressa previsão contratual

(
vide
ID. 312786852).

Por suas razões recursais de ID. 312786862, a Cooperativa Apelante sustenta que os encargos questionados se encontram devidamente previstos e discriminados nas faturas de cartão de crédito e nos extratos bancários mensalmente enviados à Embargante/Apelada, constituindo prova inequívoca da pactuação.

Argumenta que os contratos específicos, devidamente registrados em cartório, encontram-se disponíveis em seu portal eletrônico e foram objeto de expressa anuência pela apelada quando da adesão aos produtos bancários.

Ademais, defende que a simples apresentação de faturas e extratos com a discriminação dos encargos é suficiente para demonstrar a ciência e anuência da consumidora, especialmente quando esta utiliza reiteradamente os produtos e serviços contratados.

Assim sendo, pugna pela reforma da sentença para
julgar totalmente improcedentes os embargos monitórios
.

Intimada, a Parte Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

Recurso tempestivo (ID. 312786865) e devidamente preparado (ID. 313534360).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e
adentro no seu mérito
.

Ressai dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
ajuizou Ação Monitória visando à cobrança de débitos decorrentes de contratos de cartão de crédito e cheque especial, no valor total atualizado de R$ 28.260,27 (vinte e oito mil, duzentos e sessenta reais e vinte e sete centavos), sendo R$ 23.929,91 referentes ao cartão de crédito e R$ 4.330,36 ao cheque especial.

Citada,
ANA PAULA ANGELO LEITE
opôs Embargos Monitórios sustentando a ausência de previsão contratual expressa dos encargos cobrados, a inexistência de constituição em mora mediante notificação extrajudicial e a vedação à capitalização de juros sem pactuação expressa.

Finda a instrução processual, o d. Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os Embargos Monitórios, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Trata-se de “Ação Monitória” proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA contra ANA PAULA ANGELO LEITE.

Aduz o requerente que a requerida solicitou sua admissão junto à Cooperativa autora em 12/04/2018, concedendo-lhe um limite de cartão de crédito e limite de conta – Cheque Especial – contratado em 08/02/2019, com valor inicial de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com vencimento para todo dia 01 (um) de cada mês.

Afirma que diante da inadimplência da requerida, propõe a presente ação monitória para recebimento de seus créditos, que somam R$ 28.260,27 (vinte e oito mil, duzentos e sessenta reais e vinte e sete centavos).

A petição inicial (Id 67819467) veio instruída com os documentos de Id 67819470 a 67821708.

Intimada (Id 69867857), a parte requerida apresentou embargos monitórios em Id 71458229. Aduziu a inexistência de pactuação de encargos remuneratórios, moratórios, multas e capitalização. Afirmou ainda a inexistência de prova da constituição de mora. Debelou-se também com a capitalização de juros moratórios cobrados pela instituição requerida e utilização de resgate capital para pagamento parcial da dívida. Na cobrança do cartão de crédito, impugna a data do vencimento (15/08/2021), ao argumento de que a inadimplência ocorreu em 21/06/2021. Pugnou ao final pelo acolhimento dos embargos monitórios para o fim de extirpar do saldo devedor os alegados encargos ilícitos e reconhecer o montante de R$ 25.912,55 como saldo devedor.

Certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte autora sobre os embargos monitórios (id 136866488).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, passo a decidir.

A ação monitória é um meio que pode constituir um título sem força executiva em título executivo judicial, podendo a partir deste momento proceder com os atos constantes nos artigos 523 e ss do CPC/15 no que couber.

Para a constituição do título judicial, no entanto, se faz necessária ou a inércia da parte em embargar a ação ou ter seus embargos monitórios rejeitados.

Em detida análise dos autos, tenho que os presentes embargos devem ser parcialmente acolhidos, todavia, tal acolhimento parcial não ensejará na extinção do feito, mas sim em constituição em pleno direito o título executivo judicial, conforme adianta explanado.

1)-DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:

De início cabe frisar que, na hipótese dos autos, de contrato bancário, o cliente é consumidor final de produto posto à sua disposição, sendo aplicável, por conseguinte, as normas do Código de Defesa do Consumidor a esses tipos de contratos.

Conhecida como “de adesão”, tal modalidade contratual é comumente utilizada pelas grandes sociedades empresariais, bancos, em sua totalidade. É expressamente prevista e regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor, no artigo 54, e aplicável ao presente caso por força da Súmula n. 297 do STJ, a qual colaciona que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nesse sentido, decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2591, confirmando que as relações de consumo de natureza bancária ou financeira devem ser protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Esse foi o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras na Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Nessa linha de entendimento, entendo
APLICÁVEL
ao caso em espeque as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

2)-MULTA CONTRATUAL:

Quanto a multa contratual, também chamada de cláusula penal, é certo que o art. 52, § 1º do CDC assim dispõe:

Art. 52 (...)- “§ 1º: As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação no seu termo não poderão ser superiores a 2% (dois por cento) do valor da prestação.”

Em que pese o requerente constar a cobrança de multa de inadimplência em 2% (dois por cento), conforme ser observa dos cálculos aportados em Id 67821708 e Id 67821701, em detida analise dos contratos que embasam a presente ação, não restou demonstrada a existência de cláusula de pactuação de multa contratual, tanto no contrato de abertura de conta bancária, que concedeu limite de cheque especial à autora, como o contrato de cartão de crédito oferecido à embargante.

Ademais, conforme dicção dos artigos 410 e 411 do Código Civil, resta evidente que deve haver estipulação contratual para validar sua exigência:

(...)

Desta feita, inexistindo previsão contratual, não há que se falar em cobrança de multa compensatória, ainda que constatada a inadimplência.

Nesse aspecto, colaciono o julgado Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

3- CONSTITUIÇÃO EM MORA

A embargante alega a inexistência de prova da constituição da mora.

Todavia, o argumento da embargante não merece guarida.

É que a mora decorre do simples vencimento da obrigação, conforme preceitua o art. 397 do Código Civil.

(...)

Desta feita, o pleito da embargante para desconstituir a mora em razão da alegada inexistência de notificação não comporta acolhimento.

4- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A parte embargante impugna a alegada capitalização de juros, ao argumento de que os contratos objetos da presente ação não trazem qualquer pactuação desses encargos, muito menos na forma capitalizada.

Conforme se verifica no campo “informações do contrato”, dentro da Memória de Cálculo – Plataforma de Recuperação de Crédito juntado em Id 67821701, há expressa cobrança de juros moratórios, de 1% ao mês capitalizados mensalmente de forma simples (06/2021 a 09/2021).

Todavia, não há previsão contratual da cobrança de juros nos contratos juntados pela requerente, de forma que qualquer forma de aplicação de juros deve ser extirpada, posto que indevida.

- LANÇAMENTOS APÓS O ENCERRAMENTO DA CONTA

A autora impugna lançamentos na memória de cálculo e aduz que sua conta bancária foi encerrada em 01/07/2021, portanto, os lançamentos após a referida data são nulos.

Em análise dos autos, nota-se que tais lançamentos são referentes à: correção monetária, integralização capital, resgate capital pagamento dívida e tarifa provisionada. Tais lançamentos não são nulos, postos que decorrem da inadimplência da embargada, portanto, em que pese supostamente a conta já encontrar-se encerrada em 01/07/2021, não há lançamentos propriamente novos, mas sim consequência da mora do devedor.

Por fim, a impugnação quanto a utilização de abatimento dos valores referente ao resgate de capital, utilizado em 21/09/2021, não é irregular, conforme dicção do artigo 368 do Código Civil, se não vejamos:

(...)

Apenas a título de esclarecimento, em relação a correção monetária, não há impugnação da parte embargante e, não sendo manifestamente ilegal, não há necessidade de trazer à discussão.

Forte em tais fundamentos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

OS EMBARGOS MONITÓRIOS
, para o fim especial de:

1-
RECONHECER
a ilegalidade da cobrança de multa e juros incluídos no cálculo da embargada, devendo ser extirpados do cálculo

2-
DECLARAR
a regularidade da mora, ante a desnecessidade de notificação, pois decorre do simples vencimento das parcelas

3-
RECONHECER a
inexistência de cobrança de juros remuneratórios, posto que não contratados e não exigidos pela instituição bancária

4-
RECONHECER
a regularidade de lançamentos após o encerramento da conta bancária da autora, desde que em razão do inadimplemento e oriundo de encargos com expressa previsão contratual

Por conseguinte, resolvo o mérito da presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

DETERMINO a intimação das partes e, após o decurso do prazo, devidamente certificado, a parte autora deverá atualizar o cálculo, decotando os valores referentes a cobranças não contratadas, isto é, multa contratual e juros moratórios, conforme acima explanado, bem como promover o cumprimento do título executivo judicial.

Tendo em vista a sucumbência recíproca entre as partes, rateio o pagamento das custas e despesas processuais, sendo que cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios de seu respectivo patrono, observando-se os parâmetros do artigo 85, do CPC.
”
(
ID. 312786852).

Pois bem.

Preliminarmente ao exame de mérito propriamente dito, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Nesse contexto, mostra-se aplicável o princípio da transparência e o dever de informação estabelecidos no art. 6º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura como direito básico do consumidor “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Ainda, o art. 52 do CDC determina que, no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento, o fornecedor deverá informar prévia e adequadamente sobre todas as condições da contratação, incluindo o montante dos juros, acréscimos legalmente previstos e a soma total a pagar.

Dito isso,
o cerne da questão se desloca para a averiguação se houve efetiva pactuação dos encargos cobrados pela Cooperativa Apelante
, notadamente multa moratória, juros remuneratórios e juros moratórios capitalizados, de modo a atender os requisitos de validade da cobrança em face do consumidor.

Ao ponto, a ação monitória se caracteriza como procedimento especial de cognição sumária destinado à formação de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia executiva.

No caso dos autos, a Cooperativa Apelante instruiu a inicial com proposta de admissão, termos de adesão a produtos bancários, extratos de conta corrente, faturas de cartão de crédito e memórias de cálculo discriminando a evolução do débito.

Analisando detidamente a documentação acostada aos autos, constato que a proposta de admissão assinada pela Apelada em abril de 2018 contém declaração expressa que a associada recebeu o estatuto social da cooperativa, conhece seu conteúdo e manifesta concordância com as Cláusulas e Condições Gerais para Abertura, Movimentação, Manutenção e Encerramento de Contas de Depósito, bem como com os Contratos de Emissão e Utilização do Cartão Sicredi, todos devidamente registrados nos cartórios competentes (
vide
IDs. 312786371 e 312786372).

Tratando-se de operações de crédito rotativo e cartão de crédito, modalidades caracterizadas pela renovação automática e utilização conforme a necessidade do associado, a jurisprudência consolidada reconhece que a informação clara e periódica dos encargos por meio de faturas e extratos integra o próprio sistema de informação contratual, satisfazendo o dever de transparência estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS.
PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2.
Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
. Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ. AgInt no AREsp 2.065.671/MG, Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. Julgamento: 20/06/2022, DJe: 01/07/2022; g. n.).

No caso concreto,
as faturas mensais do cartão de crédito apresentadas aos IDs. 312786373, 312786374 e 312786375 discriminam com absoluta clareza todos os encargos aplicados
, incluindo
juros remuneratórios
,
multa moratória
e
demais componentes do débito
. Semelhante situação ocorre com os extratos da conta corrente relativos ao cheque especial, carreado no ID. 312786377.

Tais documentos não constituem mera prestação de contas posterior, mas integram o próprio sistema de informação contratual em operações de crédito rotativo e conta corrente.

Destaco que a Apelada, ao utilizar reiteradamente os serviços durante anos e receber mensalmente as informações detalhadas sobre os encargos cobrados, tomou pleno conhecimento das condições da contratação, de modo que a ausência de impugnação específica ao longo de todo o período de utilização dos produtos corrobora tal conclusão, evidenciando a ciência quanto aos termos pactuados.

Ademais, conforme registrado pela própria Apelante, os contratos-padrão mencionados na proposta de admissão se encontram registrados em cartório, especificamente o Contrato de Emissão e Utilização do Cartão Sicredi e o Anexo 4.01 referente ao Cheque Especial, disponíveis tanto nas dependências da cooperativa quanto em seu portal eletrônico, tendo a Apelada declarado expressamente conhecer e concordar com seus termos.

Este Sodalício já se manifestou em caso análogo:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO. DOCUMENTOS ANEXADOS SUFICIENTES PARA INSTRUÇÃO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDA QUANDO EXPRESSAMENTE PACTUADA. RECURSO DESPROVIDO. (...). Tese de julgamento:
A prova escrita para ação monitória deve demonstrar a existência da obrigação, sendo suficientes documentos como extratos bancários, fichas gráficas e termos de adesão assinados
. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento do mérito. Juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são abusivos por si sós, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva em relação à taxa média de mercado. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. (...).”
(TJ/MT. RAC 1000947-62.2022.8.11.0041. Minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 25/02/2025, DJe 03/03/2025; g. n.).

No tocante à
capitalização de juros
, a Medida Provisória n. 1.963-17/2000, convertida na Lei n. 10.192/2001, admite expressamente tal prática nas operações realizadas por instituições do Sistema Financeiro Nacional.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e n. 1.388.972/SC sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou nos Temas n. 246 e n. 247 o entendimento de que a capitalização em periodicidade inferior à anual exige pactuação expressa, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal,
in verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Tema n. 246/STJ)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Tema n. 247/STJ)

Examinando as memórias de cálculo e as faturas apresentadas aos IDs. 312786373 a 312786378, averígua-se que esta condição se encontra inequivocamente preenchida, havendo
expressa indicação da taxa mensal e da taxa anual aplicada
, esta última em percentual superior a 12 vezes aquela, o que caracteriza a pactuação válida da capitalização.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS –DEMONSTRATIVO DO AUTOR COM TODOS OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O SALDO DEVEDOR, COM A EVOLUÇÃO MÊS A MÊS DO QUANTUM DEBEATUR – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO. (...). No julgamento do Recurso paradigma nº 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada, exceto quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto. Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. ‘
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras’
(AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). ‘
No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal
’ (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma). (...).”
(TJMT. RAC 1049135-86.2022.8.11.0041. Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 21/11/2023, DJe: 22/11/2023; g. n.).

Relativamente à
multa moratória
, é cediço que o art. 52, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece o limite máximo de dois por cento do valor da prestação, de sorte que, na espécie,
a multa aplicada pela Cooperativa observa rigorosamente este parâmetro legal
.

A circunstância de não constar transcrição literal da cláusula penal nos instrumentos de adesão não configura invalidade quando há referência aos contratos-padrão que a estipulam e informação clara em cada fatura ou extrato mensal.

Quanto aos
juros moratórios
, estes decorrem do próprio inadimplemento e encontram amparo no art. 407 do Código Civil, que remete à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para obrigações em dinheiro, em linha com o disciplinado pelo art. 406 do CC:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)”.

Desta feita, ressai que a
estipulação de 1% ao mês
se mostra razoável e compatível com os padrões de mercado,
não configurando onerosidade excessiva
.

A toda evidência, a interpretação sistemática do conjunto probatório revela a
existência de efetiva pactuação dos encargos mediante adesão aos contratos-padrão da instituição financeira e informação continuada por meio dos documentos de cobrança
, sendo que
as operações de crédito rotativo e cartão de crédito possuem dinâmica própria
,
incompatível com a exigência de transcrição integral de todas as condições contratuais em cada instrumento de utilização do crédito
.

Aliás, repisa-se que consonante assentado no Tema n. 247/STJ:

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No caso dos autos, sequer há alegação ou demonstração de que os encargos aplicados excedem os parâmetros de mercado ou configuram vantagem exagerada em desfavor da consumidora, sendo que
a Embargante/Apelada se limitou a questionar formalmente a existência de previsão contratual, sem apontar qualquer abusividade concreta na aplicação dos encargos
.

Logo, constato que os valores cobrados não apresentam desproporcionalidade manifesta, encontram-se os índices aplicados discriminados com clareza nas faturas e extratos, e a devedora teve plena ciência das condições durante toda a execução contratual, não havendo registro de qualquer reclamação ou tentativa de renegociação antes do inadimplemento.

Entender de modo diverso representaria desconsiderar a dinâmica própria das operações bancárias modernas, especialmente nas modalidades de crédito rotativo e cartão de crédito, e criar insegurança jurídica desproporcional, inviabilizando instrumentos legítimos de concessão de crédito amplamente utilizados pelo mercado e pelos consumidores.

A apresentação das faturas mensais e extratos bancários com a discriminação dos encargos cobrados, incluindo juros remuneratórios, multa moratória e encargos por inadimplemento, é suficiente para demonstrar a ciência e anuência do consumidor, especialmente quando este utiliza reiteradamente os produtos e serviços contratados.

Destarte, havendo prova de que tais informações eram acessíveis e compreensíveis à parte Apelada, manifestada por meio da utilização continuada dos serviços e da ausência de impugnação tempestiva,
não há que se falar em cobrança indevida ou ausência de pactuação
.

Quanto ao
termo inicial dos juros moratórios
, cabe esclarecer que a sentença recorrida acertadamente reconheceu a desnecessidade de constituição em mora mediante notificação extrajudicial, uma vez que a mora decorre do simples vencimento das obrigações, nos termos do art. 397 do Código Civil: “
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
”.

Contudo, registro que, em se tratando de ação monitória, os juros moratórios sobre o débito devem observar o termo inicial estabelecido no título judicial constituído, aplicando-se as taxas convencionadas até o ajuizamento da ação, momento em que são substituídas pelos índices legais, conforme orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte. Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória
. (...). Tese de julgamento: ‘
Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário
. (...).’ (...)”.
(TJ/MT. RAC 1013062-47.2024.8.11.0041, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/02/2025, DJe: 15/02/2025; g. n.).

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
para
reformar a sentença recorrida
e
julgar improcedentes os embargos monitórios
, determinando o prosseguimento da execução do título judicial constituído com os encargos originalmente estabelecidos pela instituição financeira credora.

Por corolário lógico, considerando a reforma da sentença e o êxito da Exequente/Apelante em suas pretensões,
redistribuo o ônus sucumbencial e condeno a Executada/Apelada integralmente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na origem
, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025